Tribunal: TJMT
Processo: 1001205-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001205-69.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: NEILA MARIA DE CAMPOS
AGRAVADO: CONCEICAO VANDERLINA CAETANO MOREIRA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NEILA MARIA DE CAMPOS contra decisão proferida em pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que na ação de Mandado de Segurança no 1000332-63.2020.8.11.0002 deferiu o pedido liminar e determinou que o Impetrado permita a Impetrante tomar posse no dia 10/01/2020 no cargo de Conselheira Tutelar.
Afirma que foi classificada em 17o lugar no Processo Seletivo para escolha de Conselheiro Tutelar de Várzea Grande e que houve impugnação de duas candidatas (Benedita do Bom Conselho Assis – 7o lugar e Conceição Vanderlina Caetano Moreira – 16o lugar), o que oportunizou a Agravante a tomar posse no cargo.
Narra que trabalhou até o dia 10 de janeiro do corrente quando foi realocada como primeira suplente em virtude do deferimento da decisão liminar, ora recorrida.
Sustenta, em síntese, o descumprimento de edital 01/2019/CDMCA e lei municipal 4.095/2015 quanto a necessidade do servidor público se desincompatibilizar do cargo que ocupa para concorrer ao cargo de Conselheiro Tutelar.
Pedido de efeito suspensivo indeferido, conforme decisão prolatada no Id. 35995951.
Interposição de Recurso de Agravo Interno, o qual foi desprovido, conforme acórdão no Id. 57923499.
Não houve apresentação de contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento, conforme certidão lançada no Id. 67230967.
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 71439967.
É o relatório.
Fundamento. Decido.
O presente recurso comporta julgamento monocrático, a teor do art. 932, III, do CPC.
Consigno inicialmente, que reconhecerei ex officio, matéria de ordem pública, qual seja, competência absoluta do juízo.
Assim, deveria abrir vista dos autos às partes para se manifestarem previamente, a teor do art. 10 do CPC.
Entretanto, por tratar-se de vício insanável, deixo de adotar tal providência e passo a decidir desde logo, conforme estabelece o art. 932, parágrafo único do CPC.
Feita esta observação inaugural, passo a decidir.
De acordo com o art. 131, “caput” da Lei no 8069/90 (ECA), o Conselho Tutelar é um órgão não jurisdicional, o qual tem como finalidade e competência observar o cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.
Assim está redigido o referido dispositivo legal, in verbis:
Art. 131. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei.
Considerando que os direitos da criança e do adolescente são difusos e coletivos, o juízo da infância e juventude é o competente para processar e julgar ações envolvendo tais direitos, nos termos do art. 148, IV, do ECA, in verbis:
Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:
(...)
IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209;
Importante destacar que o mesmo rol acima mencionado traz ainda como competência do juízo da infância e juventude, a hipótese de conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, conforme se pode observar no inciso V do mesmo dispositivo legal acima mencionado, in verbis:
V - conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, aplicando as medidas cabíveis;
Considerando que o Conselho Tutelar é uma entidade de atendimento à criança e adolescente, não resta dúvida de que ações judiciais envolvendo discussão acerca eventuais irregularidades (física, estrutural ou ainda referente ao processo de escolha de Conselheiro) nesta unidade devem ser processadas e julgadas no juízo da infância e juventude.
A matéria aqui tratada já foi objeto de discussão perante à Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, in verbis:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — CASSAÇÃO DE MANDATO DE CONSELHEIRO TUTELAR — COMPETÊNCIA — JUÍZO ESPECIALIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE — ARTIGO 148, IV, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE — OBSERVÂNCIA. Compete ao Juízo da Vara da Infância e Juventude, processar e julgar a presente ação civil pública, cuja questão versa sobre eleição de membros do Conselho Tutelar do Município de Várzea Grande, nos termos do artigo 148, IV, da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. Conflito julgado procedente. (TJ/MT - N.U 1010795-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021)
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ E O JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PARA DESTITUIR CONSELHEIRO - DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE - SUSCITAÇÃO DO CONFLITO POR JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 148, IV, DA LEI No 8.069/1990 - DEMANDA QUE ENVOLVE CRITÉRIOS PARA ESCOLHA DE REPRESENTANTE DA COMUNIDADE - PARÂMETROS LEGALMENTE PREVISTOS - EXISTÊNCIA DE INTERESSES DIFUSOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - PRECEDENTES DO STJ - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGISLATIVA EXPRESSA QUE ATRAIA O PROCESSAMENTO DO FEITO À FAZENDA PÚBLICA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. A pretensão aqui deduzida enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, c/c art. 209, do ECA, sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente. A rigor, na situação concreta, existem interesses afetos à criança e ao adolescente, pois o processo de escolha de Conselheiros Tutelares diz respeito a toda a coletividade, na medida em que aqueles são representantes da comunidade em órgão encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, consoante dicção do art. 131 do ECA. Portanto, de acordo com os precedentes consolidados no STJ, cabível a ação civil pública para cuidar de direito difuso, relativo a eventual não preenchimento de requisito por quem foi eleito Conselheiro Tutelar, há atração inequívoca da regra especial de competência supracitada, pois o modo como é formado o Conselho Tutelar liga-se aos direitos das crianças e adolescentes. Portanto, de acordo com os precedentes consolidados no STJ, cabível a ação civil pública para cuidar de direito difuso, relativo a eventual não preenchimento de requisito por quem foi eleito Conselheiro Tutelar, há atração inequívoca da regra especial de competência supracitada, pois o modo como é formado o Conselho Tutelar liga-se aos direitos das crianças e adolescentes. (TJ/MT - N.U 1010796-55.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021)
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA x JUÍZO DA INAFÂNCIA E JUVENTUDE - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IRREGULARIDADES NO PROCESSO DE ESCOLHA DE CONSELHEIROS TUTELARES - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - CONFLITO PROCEDENTE. 1 - A Ação Civil Pública tem como objeto o questionamento acerca de eventuais irregularidades no processo de escolha dos candidatos à Conselheiro Tutelar no Município de Várzea Grande. 2. De acordo com o art. 131, “caput” da Lei no 8069/90 (ECA), o Conselho Tutelar é um órgão não jurisdicional, o qual tem como finalidade e competência observar o cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. 3. Considerando que os direitos da criança e do adolescente são difusos e coletivos, o juízo da infância e juventude é o competente para processar e julgar ações envolvendo tais direitos, nos termos do art. 148, IV, do ECA. Importante destacar que o mesmo rol acima mencionado traz ainda como competência do juízo da infância e juventude, a hipótese de conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, conforme se pode observar no inciso V do mesmo dispositivo legal acima mencionado. 4. O fato de um dos Requeridos ter impetrado Mandado de Segurança junto à Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande não tem o condão, por si só, de gerar litispendência ou conexão com a presente Ação Civil Pública, pois no mandamus, o que o Impetrante busca é a tutela de um direito individual próprio. 5. Conflito Negativo de Competência julgado procedente. (TJ/MT - N.U 1010799-10.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)
Em caso semelhante, assim decidiu o STJ, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CASSAÇÃO DE MANDATO DE MEMBRO DE CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ART. 148, INCISO IV, DO ECA. 1. Ao intentar ação civil pública com o fito de cassar o mandato de Conselheiro Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, suspeito da prática de atos de improbidade no desempenho de seu múnus, o Parquet estadual objetivou tutelar o adequado funcionamento e a regular composição do órgão municipal que - previsto no art. 88, inciso II, do ECA - é responsável pelo estabelecimento da política de atendimento aos direitos das crianças e adolescentes. 2. Afetando os interesses difusos e coletivos das crianças e adolescentes do Município de Santos/SP, à presente ação civil pública é de se aplicar a regra encartada no art. 148, inciso IV, do ECA. Precedente: REsp 47.104/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 5.6.00. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp 557.117/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2006, DJ 17/05/2006, p. 114)
Com essas considerações, reconheço ex officio para declarar como competente para processar e julgar a presente Ação de Mandado de Segurança no 1000332-63.2020.8.11.0002, o juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande.
Em consequência, DECLARO PREJUDICADO o presente Recurso de Agravo de Instrumento, haja vista que a decisão combatida poderá ser modificada pelo juízo competente, conforme dispõe o art. 64, §4o, do CPC.
Diante do acima exposto, NÃO CONHEÇO do presente Recurso de Agravo de Instrumento com base no art. 932, III, do atual CPC.
Transitada em julgada e não havendo interposição de recurso, o que deverá ser certificado, comunique-se o juízo a quo acerca desta decisão.
Intimem-se as partes.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora